Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-96.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009002-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), EDISALMA DA CONCEICAO CARVALHO - CPF: 006.668.011-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009002-96.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1009002-96.2020.8.11.0000

Agravante
: Edisalma da Conceição Carvalho

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem n° 1000209-96.2020.8.11.0024

2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda os descontos de parcelas referentes a cartão de crédito consignado do benefício previdenciário da autora, ao que se evidencia, não contratado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009002-96.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1009002-96.2020.8.11.0000

Agravante
: Edisalma da Conceição Carvalho

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem n° 1000209-96.2020.8.11.0024

2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Edisalma da Conceição Carvalho.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. nº 1000209-96.2020.8.11.0024).

Decisão
: indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, que consistia no pedido de suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

Agravo
: Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porque defende que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente.

Reforça a urgência da decisão, já que seu poder de compra fica reduzido em razão dos descontos indevidos.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam suspensos os descontos referentes ao
RMC Contrato nº 0123376504780
(empréstimo consignado), em seu benefício previdenciário nº 158.689.391, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Sem pedido liminar
(Id. 42438496).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 43654457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009002-96.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1009002-96.2020.8.11.0000

Agravante
: Edisalma da Conceição Carvalho

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem n° 1000209-96.2020.8.11.0024

2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

VOTO

Agravo interposto por
Edisalma da Conceição Carvalho
contra decisão que, na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
(Proc. nº 1000209-96.2020.8.11.0024), indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, que consistia no pedido de suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

Narra a parte autora que é aposentada inscrita junto ao INSS e recebe benefício previdenciário nº 158.689.391-0, no valor de R$ 1.045,00.

Alega que o banco requerido realiza descontos indevidos em seu benefício, que afirma não ter contratado. Aduz que lhe foi fornecido pelo banco contrato sem assinatura, decorrente de fraude na contratação, firmada por terceira pessoa, que se utilizou dos dados cadastrais da autora.

Pugnou, em antecipação de tutela, pela suspensão dos descontos relativos aos empréstimos consignados, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso ou não de concessão da tutela antecipada para suspender os descontos relativos a empréstimos consignados no benefício previdenciário da autora.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora agravante é beneficiária de aposentadoria por invalidez junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo consignado que não contratou.

Verifica-se que a autora informa desconhecer a origem dos descontos em seu benefício previdenciário e, por meio dos documentos trazidos com a inicial, comprovou a realização dos descontos pelo banco agravado, a título de empréstimo consignado (Id. 29509295 e seguintes – processo origem).

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC, ao argumento de que os descontos já acontecem há um tempo e não foi tomada nenhuma medida pela autora, o que afastaria a urgência da medida.

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que houve tentativa de resolução da questão pela via administrativa (Id. 29509298), bem como consta cópia de contrato de empréstimo, em que não há assinatura da autora (Id. 29509300), o que indica, ao menos por ocasião de exame preliminar, que não fora realizada a contratação pela agravante.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual recaem os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade dos descontos supostamente indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravante, porque demonstrou, a princípio, a não contratação do empréstimo.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições para o deferimento da antecipação da tutela, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Com relação à cominação de multa, nota-se que é imposta como condição de cumprimento da ordem de suspensão imediata dos descontos efetuados no benefício da autora, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a cumprir a determinação judicial.

Quanto ao valor da multa, fixa-se em R$ 500,00 por dia, valor que parece razoável para o fim de induzir o banco requerido ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à autora, porquanto, o caso, cinge-se apenas em obrigação de não fazer, logo, sem dificuldade para o cumprimento. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio do agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora agravante, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão pelo banco agravado dos descontos referentes a empréstimo consignado nº 376.504.780, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020